Tribunal: TJES
Processo: 5000087-83.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Admissão / Permanência / Despedida; Liminar; Competência da Justiça Estadual; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência; Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-83.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUDMILA VON RONDOW DE ABREU BASTOS PANDOLPHO

APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000087-83.2023.8.08.0059

APTE:
LUDMILA VON RONDOW DE ABREU BASTOS PANDOLPHO

APDO:
MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR DE CIENCIAS – ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA – REJEIÇÃO DO DIPLOMA DE MESTRADO POR ELA REALIZADO – PONTUAÇÃO DEVOLVIDA – MANUTENÇÃO DA CANDIDATA NO QUADRO DE SERVIDORES MUNICIPAIS – RECURSO PROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, o edital é a lei do concurso, a qual submete não apenas o candidato, mas também vincula a Administração Pública.

II – A existência de norma editalícia que se mostre ambígua deverá ser interpretada de maneira mais favorável ao candidato.

III – A utilização de diploma na área de meio ambiente possui estrita relação com o estudo da disciplina denominada de ciências, logo, inviável a exclusão do certame nesse sentido.

IV – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, os Desembargadores da C. QUARTA CÂMARA CÍVEL, por unanimidade, decidem conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000087-83.2023.8.08.0059

APTE:
LUDMILA VON RONDOW DE ABREU BASTOS PANDOLPHO

APDO:
MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que, revogando a liminar outrora deferida, denegou a ordem mandamental pleiteada por LUDMILA VON RONDOW DE ABREU BASTOS PANDOLPHO.

Em breve síntese, a recorrente impetrou o mandamus com o objetivo de impugnar o ato que desconsiderou a pontuação no cômputo dos títulos do candidato, mormente referente ao mestrado por ela realizado.

O magistrado singular pontuou que a especialização em meio ambiente não cumpriria o requisito de estudo na área afim ao curso de ciências, uma vez que seria a disciplina a ser ministrada caso a recorrente lograsse êxito no certame.

Pois bem.

De plano, entendo que a hipótese é de acolhimento da tese recursal.

E assim digo, primeiro, porque o edital do certame não especificou qualquer proibição acerca da área de estudo da recorrente para o fim de pontuação na fase de títulos.

Depois, porque ao que se observa, a especialização realizada pela recorrente é na área de meio ambiente, logo, umbilicalmente ligada à ciências, matéria objeto do edital ora impugnado.

É de se ter em mente que o edital previu a validade da apresentação de diploma de mestrado tanto na área da educação, como também em linha de pesquisa relacionada a matéria que o candidato lecionaria.

Assim, penso que não há como dissociar a ideia de meio ambiente ao conteúdo objeto de estudo da matéria denominada “ciências”, o que importa na reforma da sentença objurgada.

Como de curial sabença, o edital é a lei do concurso e vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, razão pela qual não haverá que ser feita interpretação que não esteja disposta no documento.

Assim é o entendimento desta c. Corte:

“[...]3. Não é válido o ato de eliminação do candidato do processo seletivo simplificado que tenha por fundamento exigência que não consta na lei, nem no edital do certame.
[...](Ag. De Instrumento 5002067-19.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Delio Rocha Sobrinho, Julgado em 17/02/22)

Outrossim, a jurisprudência perfilha o entendimento no sentido de que na existência de cláusula editalícia ambígua, a interpretação dela deverá ser mais favorável ao candidato, senão vejamos:

‘[...]2. Nas hipóteses de disposições editalícias ambíguas ou imprecisas, a administração deverá adotar interpretação que seja mais favorável ao candidato, que não pode ser surpreendido por critérios de seleção e de classificação não definidos previamente.
[...](Agravo de Instrumento 5000829-96.2020.8.08.0000, TJES, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 06/08/21)

Destarte, considerando que o edital em comento de fato se mostrava ambíguo, bem como por entender que a interpretação dada pelo magistrado singular destoa da razoabilidade, é que vislumbro o acolhimento da tese recursal.

Diante do exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, reformando a sentença, conceder a segurança, reconhecendo o cumprimento do requisito de especialização pela recorrente, candidata ao cargo de professora de ciências no Município de Fundão, conferindo-lhe a pontuação devida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, na íntegra, o relator.